Tribunal: STF
Processo: RHC 213701
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Laercio Rodrigues de Freitas Junior, contra acórdão da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 703.911/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (UMA TONELADA DE MACONHA). POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecente apreendido (uma tonelada de maconha), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 26, p. 1-2)



    Nesta Corte, o recorrente requer a revisão da dosimetria da pena, a qual alega ser desarrazoada. (eDOC 28)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do acórdão reformatório:



    “Na hipótese, realmente a fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante foi desproporcional, exacerbada, pois, não obstante a elevada quantidade de entorpecentes (uma tonelada de maconha), a sanção inicial de 10 anos de reclusão (o dobro do mínimo legal), revela-se exagerada. 



    Por outro lado, a fixação da pena-base em 7 anos de reclusão, conforme pleiteado pela Defesa e acolhido pelo nobre Relator em seu voto, na minha compreensão, evidencia uma sanção muito aquém da necessária para a gravidade concreta da conduta imputada, merecendo maior censura do Estado-juiz. 



    Veja que, de acordo com a dosimetria constante do voto inaugural, a pena-base em 7 anos de reclusão, aliada à confissão do requerente, com redução de 1/6, conduziu à reprimenda final para o delito de tráfico de drogas em 5 anos e 10 meses de reclusão, o que se revela módico e desproporcional, diante do transporte de mais de uma tonelada de maconha. 



    Este Tribunal de Justiça comumente tem mantido ou fixado penas em tal patamar, de 5 a 6 anos de reclusão, para casos concretos muito menos graves, em que o agente normalmente é flagrado traficando quantias infinitamente menores, situações de gramas ou poucos quilos de entorpecente. 



    Portanto, à luz da razoabilidade, que nada mais é do que o bom senso no âmbito jurídico, creio que realmente não pode ser mantida a pena fixada na sentença, exasperada desproporcionalmente para além do desejável, porém, entendo que a redução deve ser menor do que aquela estabelecida pelo Relator, com a devida vênia, pelo que fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. 



    Seguindo adiante, deve a sanção ser reduzida em 1/6 (um sexto), considerando a atenuante da confissão espontânea, ficando definitiva em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa, inexistindo circunstâncias agravantes e causas de diminuição/aumento de pena. 



    Tendo em vista a condenação pelo delito de receptação em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, observada a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), fica o requerente definitivamente condenado a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime prisional fechado, e pagamento de 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal”. (eDOC 1, p. 17)



    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado sobretudo diante das circunstâncias concretas do delito (receptação e transporte de 1.032 kg de maconha e 300 g de skunk).



     Nesse sentido, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.